Tribunal: TJDFT
Processo: 0757760-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. SAQUE EM TERMINAL ELETRÔNICO. RETENÇÃO DAS CÉDULAS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de falha na prestação do serviço fornecido pelo réu. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
3 – Saque em terminal eletrônico. Ausência de liberação do dinheiro. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). As alegações da autora de ausência de disponibilização de numerário em operação de saque em caixa eletrônico são verossimilhantes e corroboradas pelas diversas mensagens enviadas ao réu logo após a ocorrência do defeito no serviço (ID 36627471). De acordo com as mensagens, a autora encontrava-se no México, na cidade de Puerto Escondido, local em que não conseguiu efetuar o saque no valor. Mesmo sem ter acesso ao dinheiro, o valor foi debitado de sua conta bancária. O réu não apresentou provas de que o serviço foi prestado sem defeito. Ademais, mesmo não sendo a proprietária do caixa eletrônico, a instituição financeira ré disponibiliza ao consumidor o serviço que permite a realização de saques bancários nesses terminais, razão pela qual deve responder por eventuais defeitos no serviço oferecido. Precedentes: (Acórdão 1403947, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO). Nesse quadro, considerando que o valor foi debitado da conta corrente da autora, é devida a condenação da ré em restituir o valor correspondente, nos termos fixados na sentença.
4 – Bloqueio de conta bancária. Falha na prestação de serviço. Na mesma ocasião em que houve o defeito no serviço referente ao saque em terminal eletrônico, a conta bancária da autora foi bloqueada em virtude de compra não reconhecida, conforme indica as mensagens de ID 36627472 - Pág. 7. O bloqueio da conta bancária em razão de suspeita de fraude não configura defeito no serviço do réu, mas medida de segurança prevista expressamente nos Termos e Condições de Uso (ID 36627496). Todavia, as inúmeras mensagens juntadas ao processo indicam evidente falha na prestação do serviço em disponibilizar meios alternativos de a autora acessar sua conta, bem como em solucionar seu problema. As diversas mensagens demonstram que o réu, ciente de que a autora estava em viagem internacional, não adotou providências para solucionar o problema e apenas postergava a análise do caso, de modo que a requerente permaneceu sem acesso a sua conta bancária por dias. Nesse ponto, restou comprovada a falha na prestação do serviço.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. A retenção do numerário objeto de operação de saque em caixa eletrônico não enseja, por si só, a reparação por danos morais. Todavia, a situação narrada indica diversas falhas na prestação do serviço fornecido pelo réu em um mesmo contexto fático. A autora, além de não conseguir efetuar o saque em caixa eletrônico, teve sua conta bancária bloqueada e não conseguiu acessa-la mesmo depois de dias enviando mensagens ao réu. A situação é agravada pois a autora encontrava-se em viagem ao Mexico e, em virtude da situação, necessitou realizar um empréstimo financeiro (ID 36627466). O defeito no serviço causou angústia e insegurança que superam o razoável. Cabível, portanto, indenização por danos morais.
6 – Danos morais. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada, que corresponde à primeira fase (Acórdão 1156244, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e Acórdão 1073218, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS), apontam para uma média de indenizações na faixa de R$ 3.000,00. Na segunda fase, analisa-se a gravidade do fato e as circunstancias do caso. Não há no processo outros elementos concretos que justifiquem a majoração ou redução do valor estabelecido pela jurisprudência. Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização de R$ 9.000,00 para R$ 3.000,00, a título de danos morais. Mantidas as demais disposições.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W